Tribunal: STF
Processo: HC 144234
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DENÚNCIA – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Não se revela inepta a denúncia que, observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra, de forma precisa e individualizada, as condutas atribuídas e delimita o conteúdo da acusação veiculada.